Tribunal: STF
Processo: HC 243893
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Italo Henrique Nascimento Hora e outro, em favor de Ronaldo Bento Santana, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 928.495/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RONALDO BENTO SANTANA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Consta dos autos que, na execução penal, foi revogado o benefício do trabalho externo concedido ao paciente. 



    Os impetrantes sustentam a ilegalidade da solução adotada, haja vista que a Lei n. 14.843/2024, a qual alterou o art. 122, § 2º, da Lei n. 7.210/1984, não poderia retroagir para prejudicar o apenado em razão de seu caráter material. 



    Aduzem que o paciente teria direito à ressocialização e ao trabalho, que lhe proporcionaria meio de sustento enquanto encarcerado. Enfatizam ser possuidor de bom comportamento carcerário e não cometeu nenhuma falta grave durante o cumprimento de pena. 



    Asseveram a possibilidade do apenado laborar em meio externo com vigilância por meio de monitoração eletrônica, conforme as disposições contidas no art. 121, § 1º, da LEP. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão que revogou o benefício. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para autorizar o trabalho externo ao paciente.” (eDOC 6)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 11.7.2024. Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Aguarde-se o trâmite natural dos writs nas instâncias antecedentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente